Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700039-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES FERREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO COSTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para promover a imediata internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Contudo, a Defensoria Pública informa o falecimento do paciente. Assim, resta evidente a perda do objeto do presente recurso. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. À Secretaria, para correção dos dados do representante (filho) do Agravante, Márcio, no sistema PJe: (61) 99205-3778 e (61)99292-1919 e e-mail: 8marcio7@gmail.com. Intimem-se as partes, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora